Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-40.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801079-40.2021.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

APELADO: MARIA LUZIANE DE LIMA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801079-40.2021.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE:
FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

ADVOGADO: NORALINA PINHO VASCONCELOS - OAB PA11906-A

APELADOS:
MARIA LUZIANE DE LIMA ANDRADE

ADVOGADO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA - OAB PA28137-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de responsabilidade civil oferecida por
FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando de condutas praticadas
por
MARIA LUZIANE DE LIMA ANDRADE
, materializados na entrevista concedida em rádio local anunciando a existência de vítimas e os erros de conduta.

Reconvenção: MARIA LUZIANE DE LIMA ANDRADE,
anunciou a necessidade de condenação da Autora em litigância de má-fé e danos morais a serem arbitrados em 40 (quarenta) salários mínimos.

Sentença:
de improcedência dos pedidos da exordial e da reconvenção,
uma vez que das provas coligidas não se percebeu a participação direta da advogada requerida na disposição das informações na rádio (fato, em tese, ensejador da reparação), o que refrata qualquer tipo de condenação. Reconvenção também indeferida, diante da inexistência de litigância temerária e os respectivos danos.

Apelação:

por
FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA
(ID.
24893258
), cingindo suas razões, em síntese, na:
i)

incompreensão fática da causa pelo Juízo de primeiro grau que, quando corrigida, atrairia a ilicitude do ato; e na
(ii)
na existência do tripé responsabilizante (conduta – culposa ou dolosa-, nexo e dano) que lhe imporia o dever de reparar.

Contraminuta:
oferecida conforme ID. 24893264.

Conclusos ao gabinete em:
17 de fevereiro de 2025.

É o relatório.

Inclua-se então o feito na pauta de julgamento da sessão em plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801079-40.2021.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

ADVOGADO: NORALINA PINHO VASCONCELOS - OAB PA11906-A

APELADOS: MARIA LUZIANE DE LIMA ANDRADE

ADVOGADO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA - OAB PA28137-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (ou desacerto) de sentença que dá por improcedentes pedidos de reparação por dano moral por suposta violação de imagem aquando de conduta praticada por advogada.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta – adjetivada pela culpa ou dolo -, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil
subjetiva
. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Os critérios do chamado
tripé responsabilizante
(conduta –
culposa ou dolosa
-, nexo e dano) não são, ainda, vistos de maneira meramente formal, mas sim, também observados de acordo com a conjuntura material e percebida da dinâmica em que os fatos estão inseridos.
Em outras palavras: de acordo com a moldura fática, o mesmo ato pode ser visto (
ou não
) como lesivo.

Isso porque, há de se ter em mente limitadores diante da vulgarização e banalização dos pleitos de dano moral que demandam do Julgador uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, para saber se, de fato naquele caso concreto, o idôneo instituto é percebido, conforme julgado da Min. Nancy Andrighi, abaixo ementado com destaques.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

De mais a mais, esta Relatora não é alheia
à compreensão erigida no julgamento da ADPF 130, onde o Supremo Federal decidiu que:

(...) 24. Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam incidência ao caso; (ii) na segunda, selecionam se os fatos relevantes; (iii) e, por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza a vontade constitucional. Idealmente, a ponderação deve procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da proporcionalidade ou razoabilidade. 25. No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma. (...) (STF - MC Rcl: 22328 RJ - RIO DE JANEIRO 0007915-89.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/11/2015, Data de Publicação: DJe-239 26/11/2015)

Critérios lidos segundo os limites legais do dever geral de cuidado (aplicando-se por analogia o entendimento empossado no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022.

Fixadas tais premissas teóricas, adentra-se na lide.

A sentença recorrida dispôs que:

“(...) Na hipótese dos autos, afirma a parte Autora no dia 31/01/2021 a requerida compareceu à RÁDIO E TV NATIVA FM 92.5 na cidade de Irituia/PA, sito a Avenida Cel. João Câncio, 86-118, CEP 68655-000, para se autopromover e realizar acusações contra a Requerente.

Portanto, o cerne da presente demanda quanto ao mérito, consiste em verificar a ocorrência ou não de abuso dos direitos de informação e de expressão (liberdade de crítica) e a violação dos direitos da personalidade da parte requerente (honra e reputação).

Logo, não cabe aqui discutir sobre o caso apurado nos autos dos processos n° 0800296 48.2021.8.14.0014 e n° 0800503- 47.2021.8.14.0014, mas, exclusivamente, saber se a parte Requerida, no exercício de sua função enquanto advogada, poderia conceder entrevistas e prestar informações em relação aos processos sub judice e se as informações prestadas pela Requerida se limitaram à narração ou crítica dirigida a assuntos do interesse do público em geral (sim ou não).

Na instrução processual restou evidenciado que a Requerida em nenhum momento concedeu entrevista jornalística. Mas, tão somente o jornalista realizou um comentário e citou nome da advogada na rádio no dia 31/01/2021. (...)”

O fato incontroverso é que: a requerida
não estava dispondo de qualquer entrevista
na supracitada transmissão. A informação, no caso em comento, foi mediata, tratada, atravessada por terceiras pessoas (que inclusive não compõem a presente lide), razão pela qual não se vê, nem com hercúleo esforço argumentativo, a participação da advogada requerida.

Não se faz aqui a análise da qualidade da informação, para que assim se ponha em paradigma com a compreensão de cuidado, veracidade, meio ou interesse público na disponibilização da informação, isso porque, como dito:
não houve conduta direta da requerida.

Conduta esta que, sem sombra pálida de dúvidas, deve ser adequada ao dano que se alega e imediata:

"na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)" (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013).

Não há conduta da requerida que tenha qualquer nexo com o dano anunciado por assim dizer, vendo a esfera extrapatrimonial da Recorrente, que demande em reparação material. Esta relatora não é alheia aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter

irretocável a sentença de improcedência dos pedidos de dano moral
, eis que inexistente qualquer conduta violadora.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal em desfavor da autora vencida majorada de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) com base no valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025